Tribunal: TJMT
Processo: 1013086-67.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013086-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA FERNANDES - CPF: 044.746.841-33 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime prisional. Unificação das penas por crimes de naturezas distintas. Aplicações de frações diferentes.
Prequestionamento.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução contra decisão que
fixou a fração única de 60% (sessenta porcento) sobre a unificação das penas do agravante para fins de progressão de regime prisional.

II. Questões em discussão

2. Há
3 (três) questões em discussão:

(i)
definir se é cabível a aplicação de fração única sobre o total da pena unificada para fins de progressão de regime, independentemente da natureza dos crimes;

(
ii
) estabelecer se a reincidência do apenado justifica a imposição da fração mais gravosa de forma indistinta sobre todas as condenações;

(
iii
)
reconhecer o prequestionamento das matérias debatidas.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, por ser de natureza pessoal, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, afetando o cálculo dos benefícios executórios.

4. A unificação das penas não altera a natureza dos crimes cometidos, sendo necessária a elaboração de cálculo diferenciado para progressão de regime, com frações distintas para crimes comuns e hediondos ou equiparados, em respeito ao princípio da individualização da pena.

5. A adoção de fração única mais gravosa para toda a pena unificada viola os princípios da proporcionalidade e da legalidade, pois implica aplicar, aos crimes comuns, os percentuais previstos apenas para os crimes hediondos.

6. O entendimento consolidado é de que o cálculo da progressão deve considerar separadamente os grupos de crimes conforme sua natureza, ainda que o apenado seja reincidente, respeitando-se as frações previstas no art. 112 da Lei das Execuções Penais para cada tipo penal.

7.
Todos os pontos suscitados nas razões recursais foram expressamente enfrentados, restando atendido o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese
s
de julgamento:
1.
A unificação das penas não altera a natureza dos crimes subjacentes, devendo o cálculo para progressão de regime observar frações distintas conforme o tipo penal (comum ou hediondo/equiparado). 2. A condição pessoal de reincidente do apenado influencia a fração aplicável em cada grupo de crimes, mas não justifica a imposição de fração única sobre o total unificado. 3. A progressão de regime em condenações por crimes de natureza distinta exige cálculo diferenciado, com percentuais específicos para cada natureza delitiva, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. 4.
Considera-se
prequestionada
a matéria quando expressamente enfrentada no acórdão.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP,
arts
. 111, parágrafo único, e 112, VIII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 622.123/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
08.02.2021; TJMT, NU 1011062-71.2022.8.11.0000; TJMT, NU 1003688-04.2022.8.11.0000; TJMT, NU 1004805-30.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Rodrigo da Silva Fernandes
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que, no Processo Executivo de Pena n.
0006160-44.2014.8.11.0042
, fixou a fração única de 60% (sessenta por

cento)
sobre a unificação das penas para fins de progressão de regime prisional.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID 282549872, almeja a reforma do referido
decisum
, para que se
ja realizado um novo cálculo de pena
, uma vez que
“deve ser observado cálculo diferenciado quando da existência de diversas condenações por crimes em que o patamar exigido pela lei para a concessão de direitos é distinto”
e
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que se veem no ID 282549876, o Ministério Público rebate as teses deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão
invectivada.

Em juízo de retratação visto no ID 282549877, foi mantido o aludido ato decisório e determinada a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação constante no ID 284494374, opina pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que Rodrigo da Silva Fernandes
cumpre pena em razão das condenações pelos crimes de tráfico de drogas
, roubo majorado e tráfico de drogas
privilegiado
, com a pena total unificada em 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fec
hado, decorrente da unificação das guias executórias referentes às seguintes condenações:

1. Ação Penal n. 0039098-33.2010.8.
12.0001, Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, crime: tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06), data do fato: 08.07.2010,
pena: 2 (dois) anos e 6 (seis) meses – foi considerado como
primário na sentença condenatória
;

2.
Ação Penal n. 0017562-93.2012.8.11.0042, Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, crime: tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), data do fato: 11.09.2012
, data do trânsito em julgado: 22.05.2015, pena: 7 anos de reclusão
–

foi considerado
reincidente na sentença condenatória;

3.
Ação Penal n. 0008221-33.2018.8.11.0042, Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, crime: roubo majorado (art. 157, § 2°, do Código Penal)
, data do fato: 20.02.2018, data do trânsito em julgado: 27.01.2020, pena: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
–
foi considerado reincidente na sentença condenatória;

4. Ação Penal n.
1008598-45.2022.8.11.0042, Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, crime: tráfico de drogas (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06), data do fato: 17.05.2022, data
do trânsito em julgado: 06.11.2023, pena: 7 (sete) anos de reclusão
– foi considerado reincidente na sentença condenatória.

Como dito no relatório, o agravante se insurge contra a referida decisão, defendendo a impossibilidade de aplicação de fração única para o cálculo dos requisitos para a progressão de regime, asseverando que, em casos que tais, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma das penas deve ser aferida em separado.

O pleito merece parcial acolhimento.

Com efeito, na hipótese, para a primeira condenação suportada pelo agravante pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, a autoridade judiciária, quando da prolação da sentença o considerou primário, porquanto, naquela época n
ão havia
ocorrido a prática do segundo delito ao qual Rodrigo foi condenado;
ao passo que nas demais condenações pelos outros dois crimes de tráfico
de drogas e o crime de roubo majorado, ele foi considerado reincidente.

Nesse contexto, o agravante defende a impossibilidade de aplicação de fração única para o cálculo dos requisitos para a progressão de regime, nos casos de unificação de penas de naturezas distintas,
até porque, em casos que tais, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

Com efeito, o art. 111, parágrafo único, da Lei das Execuções Penais prevê que, sobrevindo nova condenação ao reeducando no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser somadas, para fins de fixação do reg
ime de acordo com o quantum obtido no cálculo, levando à conclusão de que a execução penal passa a ser una.

Isso porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios
”

(Recurso Especial n. 1.957.657/MG). Sendo assim, para aquela corte
superior a reincidência não tem o condão de modificar a natureza dos crimes, esclarecendo, outrossim, que ela [a reincidência] será levada em consideração na hora do cálculo de progressão prisional para todas as condenações que foram unificadas, seja hedionda ou comum.

Todavia, isso não quer dizer que deverá ser utilizada uma
fração única
, até porque a própria Lei das Execuções Penais tem frações diferentes para os reincidentes em crimes comuns e para os reincidentes em crimes hediondos, tudo isso para dar eficácia ao comando previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal consistente no princípio da individualização da pena.

Por conseguinte, quando houver crime comum e hediondo na execução, as frações a serem consideradas no cálculo do benefício deverão ser distintas, a fim de preservar a individualidade de cada condenação, sob pena de sujeitar o reeduc
ando a ilegal constrangimento.

Contudo, a aplicação de percentuais distintos não se deve à condição pessoal do reeducando (primário ou reincidente), mas depende especialmente da natureza do delito (comum ou hediondo) praticado, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação
anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
Dje
27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 13/10/2020). II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta
eg
. Corte Superior, no julgamento dos
HCs
n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP,
verbis
: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo,
a depender especialmente da natureza do delito
[...] Para tal hipótese, inexiste na
novatio
legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental provido para a readequação do cálculo da progressão ao reincidente não específico em crime hediondo. Recomenda-se celeridade à origem.
(STJ,
AgRg
no HC 622.123/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02.02.2021 e publicado no
DJe
08.02.2021)
Destacamos

Desse modo, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Aliás, nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM
CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO
– FRAÇÕES DIFERENTES PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

(TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 29.06.2022 e publicado no DJE de 04.07.2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR
CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GÉNERICA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS
– DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
.

- É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 08.06.2022 e publicado no DJE de 10.06.2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO PARQUET. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE FORMA TEMPESTIVA. ART. 586 DO CPP E SÚMULA 700 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1.
MUDANÇA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE CUMPRIMENTO DE PENA RESPECTIVAMENTE AOS CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. PROCEDÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO. A UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO ALTERA A NATUREZA DOS DELITOS QUE POR ELA SÃO ABRANGIDOS
. FRAÇÃO DE 1/6 (16%) PARA CRIMES COMUNS. 2.2. HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não há que se falar em intempestividade recursal, se o Agravo em Execução Penal é interposto no prazo estipulado no art. 586 do CPP, bem como previsto da Súmula 700 do STF, in
verbis
: “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

2.1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado foi condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo
e também
a delitos comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas
. Dessa maneira, deve ser aplicada a fração de 1/6 (16%) para os crimes comuns.

2.2. Não sendo o agravado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a fração para obter a progressão de regime do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado será de 2/5 (40%), em observância ao princípio da analogia in
bonam
partem ante a superveniência da Lei n. 13.964/2019. Precedente. (STJ. REsp 1910240/MG).

(TJMT, N.U 1003688-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25.05.2022 e publicado no DJE de 27.05.2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO
PARQUET. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE FORMA TEMPESTIVA. ART. 586 DO CPP E SÚMULA 700 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1.
MUDANÇA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE CUMPRIMENTO DE PENA RESPECTIVAMENTE AOS CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. PROCEDÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO. A UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO ALTERA A NATUREZA DOS DELITOS QUE POR ELA SÃO ABRANGIDOS
. FRAÇÃO DE 1/6 (16%) PARA CRIMES COMUNS. 2.2. HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não há que se falar em intempestividade recursal, se o Agravo em Execução Penal é interposto no prazo estipulado no art. 586 do CPP, bem como previsto da Súmula 700 do STF, in
verbis
: “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

2.1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado foi condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo
e também
a delitos comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas
. Dessa maneira, deve ser aplicada a fração de 1/6 (16%) para os crimes comuns.

2.2. Não sendo o agravado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a fração para obter a progressão de regime do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado será de 2/5 (40%), em observância ao princípio da analogia in
bonam
partem ante a superveniência da Lei n. 13.964/2019. Precedente. (STJ. REsp 1910240/MG).

(TJMT, N.U 1003688-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25.05.2022 e publicado no DJE de 31.05.2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E O LIVRAMENTO CONDICIONAL DE
CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– MANTIDO ÍNDICE DE 2/3 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL
REFERENTE AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 44 DA LEI DE DROGAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O condenado por crimes comuns e equiparado a hediondo deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas
.

Ao delito de associação para o tráfico de drogas, ainda que não seja considerado equiparado a hediondo, deve ser mantida a fração de 2/3 para o livramento condicional, ante a disposição contida no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/06.

(TJMT, N.U 1000703-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.04.2022 e publicado no DJE de 29.04.2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS (HEDIONDO E COMUM) – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
.

Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Agravo desprovido.

(TJMT, N.U 1001793-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16.03.2022 e publicado no DJE de 23.03.2022)
Destacamos

Por conseguinte, resta claro que, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as penas em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]. E, no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas
deverão levar em conta a reincidência do reeducando, porém sempre respeitando a diferenciação dos quantitativos aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Destarte, considerando que a própria Lei das Execuções Penais tem frações
diferentes
para os reincidentes em crimes
comuns
e para os reincidentes em crimes
hediondos
, tudo isso para dar eficácia ao comando previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, consistente no princípio da individualização da pena, deve ser elaborado um novo cálculo da pena do agravante, em observância à previsão de frações distintas de cumprimento das penas, de acordo com a natureza de cada infração penal.

Isso porque, o agravante foi condenado por crimes de natureza equiparada a hedionda e comum, devendo, pois, ser elaborado cálculo diferenciado com frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal na época dos fatos, a fim de se evitar a aplicação de índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas oriundas da prática de delitos comuns.

Todavia, o agravante perdeu a condição de não reincidente com a unificação da pena devendo ser considerado, quanto ao crime hediondo a fração destinada aos reincidentes (art. 112, VIII, da LEP), com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação
de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
” (Superior Tribunal de Justiça – Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616696/SP),

observada a separação dos crimes comuns e hediondos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-
se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Rodrigo da Silva Fernandes
, para reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a fim de determinar que, considerando a condição pessoal de reincidente do agravante, sejam aplicadas frações individualizadas para aferição de requisito objetivo para concessão de progressão de regime, conforme a natureza de cada condenação (comum ou hedionda/equiparada a hedionda).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025